Tribunal: TJDFT
Processo: 0704761-05.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704761-05.2021.8.07.0009 RECORRENTE: MARCUS JOSÉ DE MARCO CORREA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furto qualificado: concurso de pessoas e rompimento de obstáculo. Provas. Consumação. Circunstâncias judiciais. 1 - O depoimento da testemunha – que reconheceu o réu, sem dúvidas, na delegacia, e confirmou o reconhecimento, com absoluta certeza, em juízo -, corroborado pelo depoimento das vítimas, que confirmaram a versão da testemunha, somado às imagens do circuito de segurança que captaram o veículo do réu próximo a residência das vítimas no momento dos fatos, são provas suficientes de que ele é um dos autores dos crimes de furto qualificado. 2 - No furto em residência não se desclassifica o crime consumado para a modalidade tentada, se o agente subtraiu os objetos das vítimas, que não foram restituídos, e houve a inversão definitiva da posse da res furtiva. 3 - A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas na hipótese em que não for possível a realização da perícia. 4 – Provado, pelo depoimento das vítimas e testemunha, que o furto foi cometido mediante destruição ou rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas, descabido desclassificar o crime para furto simples. 5 - Havendo duas qualificadoras do crime de furto, uma pode ser utilizada para qualificar o crime e a outra como agravante genérica, se cabível, ou circunstância judicial desfavorável. 6 - Se o réu registra várias condenações transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes penais e outra para fins de reincidência, sem que isso caracterize bis in idem. 7 - Descabida a valoração negativa da conduta social por fatos posteriores ao crime, ainda que decorrente de violação das regras de monitoração eletrônica. 8 - Se o prejuízo, consideradas as condições pessoais das vítimas, é vultoso bastante, justifica-se o desabono das consequências do crime. 9 – Apelação provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 59 do Código Penal e 158 do Código de Processo Penal, sustentando o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo diante da ausência injustificada de perícia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 59 do Código Penal e 158 do Código de Processo Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS. EXAME PERICIAL DIRETO. POSSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior "tem-se orientado pela possibilidade de substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando o delito não deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, como no caso dos autos em que foi violada a porta da residência, não sendo razoável a exigência de que a vítima mantenha a cena do crime intacta até o comparecimento da perícia no local, colocando-se em situação de risco" (AgRg no REsp n. 1.492.641/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/6/2015, DJe 29/6/2015, grifei). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1.931.280/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 12/11/2021). No mesmo sentido é o AgRg no AREsp 1.792.291/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 27/5/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1861436/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010